Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.
2. A prova de propriedade do veículo mostra-se indispensável, pois existe a real possibilidade de que a determinação de busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé.
3. Apelação conhecida e não provida.